Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida, em fase de cumprimento de sentença, pela MM. Juíza de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que indeferiu a dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, nos seguintes termos:
“Indefiro a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, por falta de amparo legal.
O acórdão transitou em julgado no dia 10/02/21, ocasião em que a requerida tinha o prazo de 10 dias para cumprir a sentença.
Dessa forma, faculto à requerida o pagamento da multa no valor limite de R$ 10.000,00 no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% (art. 523 do CPC) e penhora.
Sem prejuízo, comprove a requerida nos autos do processo o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 10 dias, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 10.000,00.”.

2. Agravo de instrumento conhecido com respaldo no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Em razões recursais, a agravante alega ter adotado as providências que poderia para cumprimento da obrigação, bem como defende estar sendo executada, pela agravada, multa descabida. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão guerreada, para que seja afastada a multa imposta pela magistrada de origem.
4. Não evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, negou-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso (decisão ID 34767144), com fulcro no art. 995 do CPC.
5. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade de existência do direito do recorrente.

O Acórdão de n. 1390076, exarado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora agravante e manteve a sentença que: 1) confirmou os efeitos da tutela antecipada que havia determinado o bloqueio da conta vinculada à autora, de modo a inviabilizar a realização de vendas por terceiros a partir da conta da autora, sob pena de multa já arbitrada; 2) determinou o restabelecimento do uso da conta pela autora com o mesmo perfil anterior à 12/11/2020, no prazo de dez dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 3) condenou o requerido a pagar à autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de ressarcimento, corrigido monetariamente pelo INPC desde 12/11/2020 e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; 4) condenou o requerido a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.

A parte autora noticiou o descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que “ao tentar acessar a sua conta anterior retorna uma mensagem de confirmação em um segundo email que não é de propriedade da mesma, ou seja, o acesso continua bloqueado e direcionando para um email criado por terceiros”, tendo, inclusive, apresentado as telas que comprovariam o alegado na petição de ID 116471379.

A obrigação de fazer consiste em promover o restabelecimento do uso da conta pela autora com o mesmo perfil anterior à 12/11/2020. Sendo assim, os dados de e-mail e do perfil da autora já deveriam estar em posse do recorrente.

Intimada a se manifestar (ID 118369463), a parte recorrente apenas requereu a dilação de prazo para averiguar o ocorrido.

Ocorre que o acórdão transitou em julgado no dia 10/02/21 (inclusive no tocante ao valor da multa arbitrado em sentença), ocasião em que o ora agravante tinha o prazo de 10 dias para cumprir a sentença, mas não o fez.

Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, de sorte que resta inviabilizado o efeito suspensivo pretendido pelo recorrente.

Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal.”.

6. O agravante não logrou demonstrar o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta judicialmente dentro do prazo assinalado na sentença, esta já transitada em julgado. Assim, mostra-se legítima a cobrança da multa pelo descumprimento obrigacional, não havendo de se falar em excesso, mesmo porque observado o teto estabelecido na decisão (R$ 10.000,00).
7. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.